Tribunal: TJDFT
Processo: 0747627-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747627-16.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABREU OLIVEIRA ADVOCACIA AGRAVADO: ALEXANDRE NUNES FERREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ABREU OLIVEIRA ADVOCACIA contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de cobrança de honorários advocatícios por arbitramento n. 0723488-37.2025.8.07.0020, ajuizada em desfavor de ALEXANDRE NUNES FERREIRA, determinou a emenda à inicial para a comprovação do recolhimento de custas iniciais, sob pena de indeferimento, deixando de aplicar o disposto no artigo 82, § 3o do Código de Processo Civil. Por meio da r. decisão de ID 77900953 foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o regular prosseguimento da ação de cobrança originária, independentemente do adiantamento de custas iniciais, na forma do artigo 82, § 3o do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, determinou-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Conforme certidão de ID 78380840, o AR de intimação do agravado foi devolvido sem cumprimento, em razão da ausência do destinatário nas 3 (três) tentativas de entrega. Por conseguinte, fora determinada a renovação da diligência de intimação do agravado, desta vez por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do despacho de ID 78459795. Todavia, conforme certidão de ID 79406166, o oficial de justiça deixou de realizar a intimação, por ter sido informado pelo sobrinho do agravado, Sr. Jonathan Nunes da Silva, de “que Alexandre não reside no local, não informou seu endereço ou telefone”. É o relatório. Nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil, devem ser presumidas como válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Assim, reputa-se válida a intimação dirigida ao agravado, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto as tentativas de comunicação do ato processual, tanto por via postal (e-carta) quanto pessoalmente, por meio de oficial de justiça, foram realizadas no endereço constante destes autos e dos autos originários – QNO 15 Conjunto G, Casa 04, Ceilândia Norte (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72255-607 – (ID 259558775 dos autos originários). Por via de consequência, determino que o processo retorne à Secretaria da egrégia 8a Turma Cível até o término do prazo para oferecimento de contrarrazões, contado da data da última diligência frustrada(ID 79406166), para subsequente certificação, ou juntada da manifestação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025 às 17:33:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora